Tribunal: TJBA
Processo: 8141670-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141670-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JR PECAS LTDA Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO Advogado(s):LUCAS SHORT FONTES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, DECLARANDO CONSTITUÍDO EM TÍTULO EXECUTIVO O MANDADO DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA PERSEGUIDA PELO AUTOR. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A ALEGADA EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141670-37.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante JR PEÇAS LTDA e apelada METALÚRGICA RAINAN LTDA – ME REP POR RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.